Tribunal: TJBA
Processo: 8017926-66.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8017926-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LUCIANA CERQUEIRA VENEZIAN

Advogado(s)
:
MARCELLE MENEZES MARON, WENDEL COSTA SANTANA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR - CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM -
TEMA 942 DO STF E SÚMULA VINCULANTE 33
INAPLICÁVEL À CATEGORIA – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA

1. A parte impetrante busca na ação mandamental a conversão do tempo de serviço especial em comum para fins previdenciários, com acréscimo de 40% (quarenta por cento), garantida quando da solicitação de inativação.

2. Da redação da inicial a primeira constatação que se extrai é que não houve análise administrativa do pleito disposto judicialmente pela parte impetrante, tão pouco negativa que legitimasse a via judicial, cumprindo salientar que não estamos diante de mandado de segurança preventivo.

3. Avançando sobre o mérito, os Policiais Militares da Bahia possuem Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) para o qual sempre contribuiu, razão pela qual não incide sobre o mesmo o entendimento fixado pelo STF, no TEMA 942, dirigido às hipóteses em que não haja
legislação previdenciária específica.

4
.
O
risco próprio que envolve a atividade policial
é a motivação para a existência da GAP -
Gratificação de Atividade Policial
conforme art. 1º, da lei 7.145/97,
estabelecendo o
regramento
de remuneração do policial militar
,
o pagamento da gratificação CET – Condições Especiais de Trabalho,
também incorporável aos proventos de inatividade
e

percebid
a
pelo
s

impetrantes
.

5
.
Como se pode observar a
situação dos policiais militares é distinta em relação aos demais servidores públicos, conta
ndo
com legislação própria
e benesses
que lhes garantem,
inclusive, situação vantajosa de proventos de inatividade, tudo justificado pel
o desgaste do exercício da atividade policial.

6
.
O STF tem entendimento a respeito d
a
matéria tratada nos autos que
"
não são aplicáveis aos servidores militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios as regras relativas aos critérios diferenciados de aposentadoria de servidores civis que exerçam atividades de risco ou sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física
" (STF,
RE 1032561/SP
, Relator Ministro Dias Toffoli, j. em 24.2.2022).

7
.
Segurança denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017926-66.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
LUCIANA CERQUEIRA VENEZIAN
e como apelada
ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia,
por
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .